Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, manteve sentença de procedência parcial do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte, declarando a convivência entre a embargante e o falecido no período de 31/07/2013 a maio/2023, com dissolução antes do óbito em julho/2023.
2. A embargante alega omissão quanto à análise da validade das provas eletrônicas produzidas e à extensão da união até o falecimento. Pede efeitos infringentes e, subsidiariamente, fixação de tese para fins de pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto: (i) à apreciação da validade jurídica das provas apresentadas pela apelante; e (ii) à alegação de ilicitude das provas apresentadas pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio processual para rediscutir matéria já decidida, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões necessárias à solução da lide, analisando a validade das mensagens eletrônicas como meio de prova (CPC, art. 369) e concluiu que a união estável em discussão se dissolveu em vida, pela ausência de affectio maritalis.
6. O inconformismo da parte não caracteriza omissão ou contradição, mas simples pretensão de reexame da causa.
7. Para fins de pré-questionamento, basta a interposição dos embargos (CPC, art. 1.025), ainda que rejeitados, não sendo exigida manifestação nominal sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo da parte não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a ensejar embargos de declaração (CPC, art. 1.022). 2. O pré-questionamento é atendido pela simples oposição dos embargos (CPC, art. 1.025), independentemente de menção expressa a todos os dispositivos indicados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/08/2024; TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1716961, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/06/2023.